Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP 1657156. RECURSO PROVIDO.

1. No Recurso Especial n. 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese com relação a fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) registro do medicamento na ANVISA.

2. De acordo com relatório médico firmado pelo médico que assiste à paciente no Sistema Único de Saúde, ela é portadora de fibrose pulmonar idiopática, doença rara, progressiva e incurável. Diante disso, foi prescrito o medicamento pirfenidona ou nintedanibe, únicos com efeito antifibrosante capazes de retardar a evolução da doença e conferir qualidade de vida ao doente.

3. A hipótese dos autos se ajusta perfeitamente aos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1657156, a saber: a) medicamentos registrado na ANVISA, cuja indicação terapêutica pretendida consta em bula; b) medicamento de alto custo; c) não há no Sistema Único de Saúde tratamento e medicamento eficaz contra a fibrose pulmonar idiopática.

4. Recurso conhecido e provido.